Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos na revisão criminal. Alega-se omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que novas provas poderiam ensejar a desclassificação do crime ou a impronúncia do embargante e que a remessa direta do caso ao Tribunal do Júri, sem reavaliação monocrática da tipificação penal, violaria o princípio do juiz natural. O embargante requer a anulação do processo desde a sentença de pronúncia e expressa manifestação acerca da colisão entre os princípios da soberania dos veredictos e do juiz natural, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à necessidade de reavaliação da decisão de pronúncia pelo juiz singular, diante das novas provas; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para fins de prequestionamento da matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da Defesa, registrando que os novos elementos probatórios não afastam os indícios mínimos de autoria confirmados judicialmente à época, razão pela qual a remessa do feito ao Tribunal do Júri é compatível com o princípio do in dubio pro societate.
5. Não há contradição, pois o acórdão embargado apresenta coerência lógica entre seus fundamentos e a conclusão, e, também, não se verifica omissão, uma vez que o tema foi devidamente e fundamentadamente examinado.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando a fundamentação adequada da decisão.
7. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A remessa do feito ao Tribunal do Júri, mesmo diante da juntada de novas provas, é legítima quando subsistem indícios mínimos de autoria ratificados judicialmente à época, nos termos do princípio do in dubio pro societate.
3. Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, desde que a fundamentação do acórdão aborde suficientemente a questão suscitada.